Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710170-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS GOLDENBERG AGRAVADO: WAGNER PAESANO MARQUES GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUBENS GOLDENBERG contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (0710326-37.2022.8.07.0001) em ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra WAGNER PAESANO MARQUES GARCIA que indeferiu o pedido de sustação de protesto de título: Recebo a inicial. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca a sustação do protesto do título indicada junto ao 1o Ofício de Títulos de Brasília, com Protocolo de Intimação 1698904, com vencimento previsto para o dia 30/03/2022. Para tanto, alega que contraiu empréstimo pessoal com o requerido no valor total de R$ 352.580,50, com prazo de carência para pagamento de 18 meses. Findo tal prazo, foi compelido a assinar um termo de confissão de dívida no valor de R$ 654.000,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil reais. Informa que o título foi levando pelo Réu ao 1o Ofício de Títulos de Brasília, Protocolo de Intimação 1698904, com vencimento previsto para o dia 30/03/2022, em que se constata um apontamento em seu nome Autor como devedor da quantia de R$ 508.260,95 (quinhentos e oito mil, duzentos e sessenta reais, com noventa e cinco centavos) . Discorre sobre a ocorrência de agiotagem mascarada em um simulado contrato de investimento, devendo o negócio jurídico ser anulado por vício de vontade e, ou subsidiariamente que seja revisado ante a onerosidade excessiva dos juros praticados. É a síntese da inicial, passo a decidir. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em análise dos argumentos descritos na inicial, não vislumbro, de plano, efetiva demonstração dos requisitos que justificariam a concessão da medida pleiteada. Quanto à probabilidade de existência do direito, observo que a questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da formação do contraditório e da produção de provas relevantes à demonstração do direito, momento em que caberá ao autor efetivamente demonstrar não só a suposta agiotagem, como a alegada ameaça de violência que o compeliu a celebrar o termo de confissão de dívida, até porquê, da troca de mensagens, a priori, não vislumbrei coação, mas a mera cobrança da dívida. No presente estágio da marcha processual, tais fatos não se mostram provados, tampouco se afiguram verossímeis, inclusive porque, o protesto de título inadimplido é mero exercício regular do direito do credor prejudicado. Não bastasse isso, é relevante o destaque quanto ao próprio transcurso do prazo de mais de três anos da realização do empréstimo e de um ano da assinatura do instrumento particular de confissão de dívida, sem que a tese do autor tenha sido, em algum momento, suscitada. Nesse passo, a solução da controvérsia dos autos não escapa à necessidade de dilação probatória, fato que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. Em situação análoga assim já decidiu este Eg. TJDFT: [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) a probabilidade do direito reside no fato de que é possível anular/revisar um contrato que gera a parte contrária ganhos superiores a 80% dos valores, estando presentes a onerosidade excessiva e o enriquecimento sem causa; 2) contraiu empréstimo no valor de R$ 352.580,50, com prazo de carência para pagamento de 18 meses e, após esse prazo, foi compelido, mediante assédio, a assinar termo de confissão de dívida no valor de R$ 654.000,00; 3) durante o transcurso da relação, manteve o decoro e boa-fé que as relações contratuais exigem, tanto é assim que repassou mensalmente ao agravado significativa quantia em dinheiro a fim de satisfazer, ainda que em parte, o débito originário; 4) deve ser concedida a antecipação da tutela recursal para determinar a sustação do protesto do título indicado junto ao 1o Ofício de Títulos de Brasília, com Protocolo de Intimação 1698904, com vencimento previsto para o dia 30/03/2022; 5) no mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo devidamente recolhido (ID. 34083699). É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se estão presentes os requisitos para sustar o protesto do título indicada junto ao 1o Ofício de Títulos de Brasília, com Protocolo de Intimação 1698904, com vencimento previsto para o dia 30/03/2022. No caso vertente, numa análise preliminar, no exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelo agravante. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista que não há arcabouço probatório que autorize a sustação do protesto decorrente de contrato de empréstimo firmado entre as partes, uma vez que o protesto é mero exercício regular do credor prejudicado. Nessa fase inicial do processo, na qual o réu/agravado não teve ainda a oportunidade de se manifestar e apresentar sua defesa, não é possível presumir que houve onerosidade excessiva ou enriquecimento ilícito de uma das partes, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro permite a liberdade de contratação. Assim, qualquer vício de consentimento ou de defeito na formação do contrato que enseje a sua revisão ou anulação demanda o devido processo legal e a dilação probatória, inviáveis em sede de liminar de agravo de instrumento. À vista do exposto, nesse juízo de cognição sumária, não se verifica desacerto na decisão agravada a justificar o seu sobrestamento, ante a falta de verossimilhança nas alegações do agravante. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora